Tribunal: TJSP
Processo: 1001767-85.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. A limitação

Ementa:
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. A limitação das taxas de juros remuneratórios em contrato de cédula de crédito bancário depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
3. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal. No caso há previsão da taxa de juros anual, nem previsão expressa no contrato a capitalização de juros, de sorte que sua prática é permitida.
Recurso não provido.